Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705478-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOLCE – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisões (Ids. 109960645 e 113456299 dos autos no 0708102-05.2017.8.07.0001) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pela empresa agravante em face de CRISTIANE E OUTROS, condicionou a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha ao êxito parcial da pesquisa SISBAJUD realizada de forma simples. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos executados agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora